Tribunal: TJMT
Processo: 1003211-67.2021.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003211-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (APELADO), KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS A CONTRATADA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência. Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017. 2. Com efeito, não pode a Administração Pública, após a prestação do serviço contratado, sustar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, já que tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de Licitações. 3. Sentença mantida, recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1003211-67.2021.8.11.0015, impetrado por
FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu a segurança, determinando a imediata suspensão da exigência emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda quanto à apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista referente aos pagamentos do Contrato no 069/2018/SES/MT, e, futuros aditivos contratuais, bem como a suspensão de utilizar a determinação contida nos autos da Ação Trabalhista (00000598-49.2018.5.23.0036), por tratar-se de créditos oriundos do Contrato de Gestão no 006/2012/SES/MT que não tem relação com o Contrato no 069/2018/SES/MT em questão, como condição para os repasse financeiros por parte do Estado de Mato Grosso à Impetrante, confirmando a decisão liminar (Id: 126898783).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 126898784), quanto à impossibilidade da concessão da tutela provisória, da legalidade do ato impugnado, ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada sentença, denegando a ordem vindicada.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento e ratificação da sentença (Id: 129473188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
FUNDAÇÃO DE SAUDE COMUNITÁRIA DE SINOP
, no qual o Juízo “
a quo
” concedeu a segurança, determinando a imediata suspensão da exigência emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda quanto à apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal e Trabalhista referente aos pagamentos do Contrato no 069/2018/SES/MT, e, futuros aditivos contratuais, bem como a suspensão de utilizar a determinação contida nos autos da Ação Trabalhista (00000598-49.2018.5.23.0036), por tratar-se de créditos oriundos do Contrato de Gestão no 006/2012/SES/MT que não tem relação com o Contrato no 069/2018/SES/MT em questão, como condição para os repasse financeiros por parte do Estado de Mato Grosso à Impetrante, confirmando a decisão liminar (Id: 126898783).

Extrai-se dos autos que a parte Impetrante ora Apelada, é uma entidade filantrópica mantenedora do Hospital Santo Antônio, sendo que os serviços ofertados ao referido hospital, são inerentes ao Contrato n° 069/2018/SES/MT celebrado junto ao Governo de Mato Grosso.

Afirma a parte Recorrida, que a Recorrente ao cumprir a ordem liminar proferida no Processo n° 0000204-82.2020.5.23.0000, equivocadamente passou a bloquear as verbas relativas ao Contrato 069/2018/GBSES, entretanto, a ordem consista na constrição do Contrato de Gestão n° 006/2012/SES/MT.

Ainda, aduz que a retenção foi condicionada a:
“(i) à apresentação de certidões de regularidade fiscais e trabalhistas, certidões estas que não são emitidas pela IMPETRANTE em razão da inscrição em dívida ativa na Receita Federal do Brasil por débitos no recolhimento de impostos e encargos trabalhistas referente ao período da gestão do Hospital Regional de Sinop, todos de responsabilidade do IMPETRADO; (ii) fundamentado em decisão em sede de liminar em Ação Trabalhista (00000598-49.2018.5.23.0036), referente a relação contratual de gestão do Hospital Regional de Sinop, onde o processo já foi julgado extinto, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade ativa do Sindicato Autor.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem decidiu:

“(...) Conforme se denota do ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CORROBORADO pelo E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, o ATO PRATICADO pela Autoridade Coatora DESTOA da NORMA contida no art. 25, §3o, da LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, a qual dispõe que a sanção de suspensão de transferência não será aplicada nos casos em que os recursos são empregados na área de saúde - como na espécie. Não é crível ao Estado, por fim, tentar se BENEFICIAR de sua PRÓPRIA TORPEZA – “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” – lançando mão de ARGUMENTOS em DESACORDO com as NORMAS LEGAIS e posteriormente ALEGAR tal CONDUTA em PROVEITO PRÓPRIO. No entanto,
na hipótese dos autos, não tem como exigir da Impetrante os documentos quanto à REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, eis que a impossibilidade de apresentação dos mesmos decorre do descumprimento do Contrato de Gestão por parte do Estado de Mato Grosso que não repassou os valores no tempo e forma ajustados, ocasionados os referidos débitos, sendo desmedido, nessa seara, penalizar a Impetrante retendo os pagamentos que lhe são devidos por serviços já prestados.
Mercê de tais considerações, entendo
ser ILEGAL o ATO PRATICADO pela Administração Estadual, ao VINCULAR o PAGAMENTO das PARCELAS CONTRATUAIS à apresentação de Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, pois não se consubstancia em prática amparada pela legislação vigente, sendo, em verdade, vedada à luz dos Princípios da Legalidade e do Enriquecimento Ilícito.
Portanto,
resta EVIDENTE o DIREITO LÍQUIDO e CERTO da Impetrante à não apresentação de Certificado de Regularidade Fiscal e Trabalhista para os pagamentos devidos referentes a prestação dos serviços prestados
, além dos vindouros, caso configurada inadimplência do Estado de Mato Grosso. “Ex positis”, com base no artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009,
CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pelo Impetrante, ao que DETERMINO a IMEDIATA SUSPENSÃO da EXIGÊNCIA emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda quanto à APRESENTAÇÃO de CERTIDÃO de REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA referente aos pagamentos do Contrato no 069/2018/SES/MT, e, futuros aditivos contratuais, bem como a SUSPENSÃO de utilizar a determinação contida nos autos da Ação Trabalhista (00000598-49.2018.5.23.0036), por tratar-se de créditos oriundos do Contrato de Gestão no 006/2012/SES/MT que não tem relação com o Contrato no 069/2018/SES/MT em questão, como CONDIÇÃO para os REPASSES FINANCEIROS por parte do Estado de Mato Grosso à Impetrante
, bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 51146543. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC. (...)” (destaquei)

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

O mandado de segurança é remédio para ameaça ao direito e tem lugar, quando configurada uma situação de fato que ensejaria a prática do ato considerado ilegal. Assim, tende a evitar futura lesão de direito, mas pressupõe a existência da situação concreta de risco.

Para a impetração de mandado de segurança preventivo é necessário que o Impetrante demonstre, de forma concreta e objetiva, a existência de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do art. 1o, da Lei n. 12.016/2009.

Nesse sentido, leciona Hely Lopes Meirelles:

“o mandado de segurança normalmente é repressivo de uma ilegalidade já cometida, mas pode ser preventivo de uma ameaça de direito líquido e certo do impetrante. Não basta a suposição de um direito ameaçado; exige-se um ato concreto que possa por em risco o direito do postulante”. (MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 28).

Em exame aos elementos, circunstâncias que envolvem a controvérsia, pela narrativa fática e todo o conjunto probatório que instrui a presente demanda, entendo que o Apelo Recursal não comporta provimento.

Todavia, o cerne da questão paira sob a justificativa da não realização dos devidos repasses mesmo que em atraso em virtude da ausência de comprovação de regularidade fiscal da empresa licitante.

Como facilmente se percebe na lei de regência, a prova da regularidade fiscal e trabalhista é requisito indispensável para a contratação com a Administração Pública.

No entanto, não há previsão no artigo 87 da Lei n.o 8.666/93, de punição pela não apresentação das certidões, de forma que a retenção do pagamento nos autos não se justifica, caracterizando, dessa forma, a violação de direito líquido e certo da Impetrante.

Assim, eventual existência de débitos fiscais ou trabalhistas não constituem óbice legal ao pagamento do preço pelo fornecimento do objeto contratado.

Neste ponto, necessário destacar que, o STJ já pacificou entendimento de que o descumprimento de cláusula contratual – regularidade fiscal - pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da Lei de Licitações), mas não autoriza, ao mesmo tempo, suspender o pagamento das faturas e exigir a prestação dos serviços pela empresa contratada. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE. CONTRATAÇÃO COM A MUNICIPALIDADE. SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, a Associação Beneficente Cearense de Reabilitação - ABCR impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário de Saúde do Município de Fortaleza, pretendendo receber o repasse financeiro relativo a serviços por ela prestados, decorrente de contrato entabulado entre as partes, sem a necessidade de apresentação de certidão negativa expedida pela Fazenda Pública Nacional. II -
O Tribunal a quo manteve a decisão concessiva da ordem. III - Ao recurso especial interposto pela municipalidade foi negado provimento, com base na Súmula 568/STJ, em razão da jurisprudência da Corte encontrar-se pacificada no mesmo sentido da decisão recorrida: apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência.
Precedentes: REsp n. 1.173.735/RN, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 9/5/2014, RMS n. 53.467/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/06/2017, dentre outros. IV - Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento prestigiado pela decisão atacada. V - Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no REsp 1742457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/5/2019, DJe 7/6/2019)”(destaquei)

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA N. 05/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. I -
In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de desbloquear a retenção do pagamento como contraprestação, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 05 e 07/STJ.
II - Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para a contratação com a Administração Pública,
não é possível a retenção de pagamento de serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e violação do princípio da legalidade, haja vista que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93
. III - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ. IV - A Agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior. V - Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 67.265/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/8/2015, DJe 31/8/2015)” (destaquei)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em Mandado de Segurança no 51.862-MT, em decisão monocrática deu provimento ao recurso interposto em face do acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça, conforme segue:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. No acórdão objeto do Recurso Ordinário, o Tribunal de origem, por maioria, denegou a ordem, em Mandado de Segurança impetrado pela parte ora interessada, no qual busca desconstituir ato do Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na exigência da apresentação de Certidão Negativa de Tributos Federais como condição para efetuar pagamentos relacionados às medições já concluídas, por serviços prestados. III.
O entendimento adotado no acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no sentido de que, apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência.
(STJ, AgInt no REsp 1.742.457/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/06/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.161.478/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018; AgInt no AREsp 503.038/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017; AgRg no AREsp 277.049/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2013; AgRg no REsp 1.313.659/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/11/2012. IV. Agravo interno improvido. (STJ – AgInt no RMS 57.203/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/4/2020, DJe 5/5/2020)” (destaquei)

Ainda, é entendimento do Tribunal de Contas da União:

“
A perda da regularidade fiscal no curso de contratos de execução continuada ou parcelada justifica a imposição de sanções à contratada, mas não autoriza a retenção de pagamentos por serviços prestados.
Consulta formulada pelo Ministério da Saúde suscitou possível divergência entre o Parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 401/2000 e a Decisão no 705/1994 – Plenário do TCU, relativamente à legalidade de pagamento a fornecedores em débito com o sistema da seguridade social que constem do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf). A consulente registra a expedição, pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão de orientação baseada no Parecer 401/2000 da PGFN, no sentido de que “os bens e serviços efetivamente entregues ou realizados devem ser pagos, ainda que constem irregularidades no Sicaf”. Tal orientação, em seu entendimento, colidiria com a referida decisão, por meio do qual o Tribunal firmou o entendimento de que os órgãos e as entidades da Administração Pública Federal devem exigir, nos contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a da seguridade social. O relator, ao endossar o raciocínio e conclusões do diretor de unidade técnica, ressaltou a necessidade de os órgãos e entidade da Administração Pública Federal incluírem, “nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”, além das sanções resultantes de seu descumprimento. Acrescentou que a falta de comprovação da regularidade fiscal e o descumprimento de cláusulas contratuais “podem motivar a rescisão contratual, a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração e a aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei no 8.666/93, mas não a retenção do pagamento”. Caso contrário estaria a Administração incorrendo em enriquecimento sem causa. Observou, também, que a retenção de pagamento ofende o princípio da legalidade por não constar do rol do art. 87 da Lei no 8.666/93. O Tribunal, então, decidiu responder à consulente que os órgãos e entidades da Administração Pública Federal devem: a) “... exigir, nos contratos de execução continuada ou parcelada, a comprovação, por parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a seguridade social, sob pena de violação do disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal”; b) “... incluir, nos editais e contratos de execução continuada ou parcelada, cláusula que estabeleça a obrigação do contratado de manter, durante a integral execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, prevendo, como sanções para o inadimplemento a essa cláusula, a rescisão do contrato e a execução da garantia para ressarcimento dos valores e indenizações devidos à Administração, além das penalidades já previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso III, e 87, da Lei no 8.666/93)”. Acórdão n.o 964/2012-Plenário, TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, 25.4.2012.” (destaquei)

Com efeito, não pode a Administração Pública, após a prestação do serviço contratado, sustar o pagamento por ausência de comprovação da regularidade fiscal da empresa contratada, já que tal providência não se encontra prevista no artigo 87, da Lei de Licitações. Trata-se de meio indireto de cobrança fiscal pelo ente público, que incorre, ademais, em ilícito enriquecimento sem causa.

Nesta toada, como visto, o desfecho dado pelo Juízo sentenciante à presente demanda está em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, havendo prestação ou fornecimento de serviços/produtos à Administração Pública, materializado está o dever do ente público de cumprir a contraprestação, com muito mais razão quando não constatada irregularidade na contratação, como no presente caso.

Nesta ordem de ideias, impõe-se o reconhecimento da obrigação do ente público em honrar o pacto, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito da administração pública em detrimento do particular, que empreendeu todos os esforços possíveis para a consecução do contrato licitatório.

Na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, que a decisão obliterada, deve ser mantida pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023